Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMOLIÇÃO E APREENSÃO DE MATERIAIS. ÁREA PÚBLICA. ZONA DE CONSERVAÇÃO SILVESTRE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. À Administração Pública, no exercício do poder de polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso, máxime na hipótese que envolve ocupação de área tutelada pela legislação ambiental. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pela Administração Regional, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração e na apreensão de materiais, atos devidamente embasados no Código de Edificações do Distrito Federal. O artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado corrigir o valor da causa, de ofício e por arbitramento, quando verificar a não correspondência entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico em discussão. Verificando-se que o valor da causa foi atribuído em desacordo com as regras específicas definidas pela legislação de regência, sua correção deve ser realizada.